Tribunal: STF
Processo: HC 203281
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joel Camargos, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 663.227/MG.
    Depreende-se dos autos que o paciente, após ter sido-lhe concedida a liberdade provisória, em 24/3/21, em processo no qual está sendo acusado da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, foi preso novamente em flagrante em 31/3/21, pela acusação de idêntico delito. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Sustentam os impetrantes a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva.
    Referem as condições pessoais favoráveis, a saber: primário, com trabalho e residência fixos, boa conduta social, além de ser arrimo de família, único responsável legal por sua mãe doente e acamada.
    Diz a defesa que a orientação sexual do paciente o coloca em risco no ambiente carcerário.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão questionada, na parte que interessa:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 60, destaquei): 
    Não obstante, embora primário, o caso em comento não é um fato isolado na vida do agente, vez que, consoante versa em sua CAC (f. 97/99 –documento único), o agente é contumaz, ostentando anotações delitivas, o que denota, prima facie, indiferença ao ordenamento jurídico e ao Poder Judiciário, justificando a manutenção da custódia cautelar. 
    Confira-se ainda excerto da decisão, mantida pelo Tribunal de origem, que, diante das circunstâncias em que ocorria a prática delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva (fl. 42, destaquei): 
    No caso em tela, analisando a folha de antecedentes criminais do autuado, verifica-se que em 05/03/2021 Joel foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sendo certo que seu acautelamento foi convertido em prisão preventiva. 
    Consta, ainda, que foi concedida liberdade provisória em 24/03/2021, sendo que uma semana depois Joel é novamente preso em flagrante pela suposta prática do mesmo crime. 
    Inclusive, o alvará de soltura foi assinado por esta magistrada, no qual constava entre as condições de sua liberdade o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, o que restou comprovado que não está sendo devidamente cumprido pelo flagranteado. 
    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 
    Ademais, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o paciente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente o risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 613.145/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020).” (Grifos no original).
    Como visto, esta impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 663.227/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, quanto à fundamentação idônea para o novo decreto de prisão preventiva, tenho que a custódia do paciente foi determinada ante o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, o que justificaria, por si só, a prisão preventiva (CPP, art. 282, §4º, c/c o art. 312, § 1º). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente